Tribunal: TJPA
Processo: 0003706-27.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003706-27.2019.8.14.0109

APELANTE: ILIVALDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME PELO ORA APELANTE.

DEPOIMENTO COESO E CONVERGENTE COM AQUELE PRESTADO PELAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E CORROBORADO EM JUÍZO.

APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO ATIVA NA CONSUMAÇÃO DO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

REVISÃO DA PENA BASE.
PROCEDENTE
.
NÃO HÁ NOS AUTOS FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A MANTER COMO NEGATIVAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

PEDIDO PARA QUE A PENA BASE SEJA COMINADA NO MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE
.
ANTE A
PLURALIDADE DE MAJORANTES É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA, SENDO A OUTRA CONSIDERADA NA TERCEIRA FASE COMO CAUSA DE AUMENTO, SEM QUE ISSO CONFIGURE
BIS IN IDEM
, O QUE OCORREU NO CASO EM APREÇO.

DOSIMETRIA REVISTA, PASSANDO A SER CONSIDERADA COMO NEGATIVA A CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, O QUE É PERMITIDO À CORTE RECURSAL E NÃO CONFIGURA
REFORMATIO IN PEJUS
,
POIS O EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO AUTORIZA O TRIBUNAL A REVALORAR TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AINDA QUE EM RECURSO EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA, DESDE QUE NÃO PIORE A SITUAÇÃO FINAL DO APENADO.
PRECEDENTES.

PENA DO APELANTE QUE PASSA A SER DE 4 ANOS, 11 MESES E 15 DIAS E 17 DIAS-MULTA.

R RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 33 DIAS MULTA.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ILIVALDO FERREIRA DA SILVA
,
visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, ID 6097333, que no dia 30 de agosto de 2019,
por volta das 06:50 horas, na Rua Central, Zona Rural de Nova Esperança do Piriá, às proximidades da ladeira, o ora apelante, em companhia de mais três elementos, dentre eles um menor de 14 anos, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo, assaltou uma van escolar que era conduzida por Francisco de Assis Oliveira de Sousa, de quem foi subtraído

um aparelho de telefone celular.

Conforme a denúncia, a vítima trafegava pela via pública conduzindo a van escolar que transportava estudantes da Vila Tatajubão para a sede do município de Nova Esperança do Piriá quando, no local supra referido, o motorista reduziu a velocidade para subir uma ladeira, oportunidade em que o ora recorrente e seus comparsas saíram do mato e ordenaram ao condutor do veículo que parasse e abrisse o veículo; que os assaltantes entraram no automóvel e exigiram os bens de todos, porém, naquele momento só haviam os alunos do ensino infantil, que não tinham celulares e tampouco dinheiro, razão pela qual o ora apelante subtraiu o celular do motorista.

Após subtraírem os bens da vítima o apelante e seus parceiros empreenderam fuga, tendo a polícia sido acionada por uma chamada telefônica e iniciado diligências com o fito de localizar e prender os criminosos e em dado momento localizaram o ora apelante e demais assaltantes que, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga, sendo alcançado somente Ilinaldo, ora apelante.

Detido e conduzido à delegacia de polícia o apelante confessou à autoridade policial a autoria do delito
, tendo o representante do órgão ministerial requerido seu processamento e condenação
nas penalidades do art.
157, § 2º, II

e § 2º-A, I, c/c art. 288 do Código Penal Brasileiro, bem como no art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90.

Em ID 6097337, recebida a denúncia;

Em ID 6097342, resposta à acusação;

Em ID 6097348, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento;

A Sentença, ID 6097378, foi proferida em desfavor do apelante após o magistrado considerar parcialmente procedente a denúncia, sendo aquele condenado a cumprir pena base de 05 anos de reclusão e 40 dias multa, sendo esta reduzida em 06 meses e 10 dias multa na 2ª fase da dosimetria em razão das atenuantes da confissão e da menor idade penal relativa, passando na 3ª fase a ser de 07 anos e 06 meses de reclusão em razão do aumento em 2/3,
ante a presença da majorante do concurso de agentes e uso de arma de fogo,
no que restou como
final e definitiva, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II

e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Em ID 6097386, recurso de apelação pugnando, em síntese, pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria para que se considere como favoráveis todas as circunstâncias judiciais e a pena base seja cominada no mínimo legal, sendo reduzida em razão da confissão e da menor idade penal relativa.

Em contrarrazões, ID 6097392, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do recurso;

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer, ID 6546060, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
parcial

provimento
, para que se reveja a pena base cominada.

É o relatório.

VOTO

Como relatado alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ILIVALDO FERREIRA DA SILVA
,
visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte que o condenou, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A do Código Penal Brasileiro, a cumprir pena 07 anos e 06 meses de reclusão.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questões preliminares passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
: Requer inicialmente o apelante sua absolvição sob alegação de ausência de provas de participação no crime pelo qual fora condenado.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento,
verbis
:

“...
A materialidade delitiva restou comprovada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitorial e em Juízo. Há, ainda, o Auto de Apreenso e Apresentaço da arma de fogo utilizada pelo acusado. Temos ainda o Laudo Pericial do armamento.

Quanto à autoria, verifica-se que o réu confessou o fato, tanto na fase inquisitiva quanto na instruço processual (termos de fls. 21 e 65/65v).

Com efeito, em seu depoimento judicial, o réu confirmou a prática delitiva, informando que o indivíduo conhecido como LEOMAR teria planejado e lhe convidado para realizar o crime, o qual já possuía duas armas de fabricaço caseira. Afirmou que também participaram do roubo os nacionais JOO VICTOR e NONATO. Afirmou que ficou do lado de fora, na porta da van, enquanto os demais ingressaram no veículo e subtraíram o celular do motorista e um pen drive. Relatou que escutou um tiro quando já estava um pouco distante da van e depois foi localizado pelos policiais com a arma deixada por LEOMAR, indicando em audiência que era a de número quatro da fl. 20. Informou que LEOMAR foi o autor do disparo contra o veículo e NONATO teria ficado com o pen drive (termo de fl.65/65v).

No que concerne aos depoimentos testemunhais, a vítima FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE SOUSA afirmou em Juízo que estava conduzindo a van escolar em direço ao município de Nova Esperança do Piriá quando avistou um indivíduo no meio da estrada com a arma em punho apontada em direço ao veículo. Informou que quando parou a van, três homens saíram do meio do mato, pelo menos três estavam armados, e mandaram abrir a porta. Alegou que ingressaram no veículo exigindo dinheiro e celular, mas como os passageiros eram crianças e levaram apenas o seu celular e um pen drive. Afirmou que após o crime, a van foi alvejada por tiro na parte traseira e acredita que neste momento o veículo estava trinta metros distante dos criminosos e ninguém foi atingido. Ressaltou que no sabe quem foi o autor do disparo, afirmando que os criminosos estavam escondendo parte do rosto, ratificando que reconheceu o denunciado como um dos autores da aço delituosa. Por fim, afirmou que os criminosos levaram o seu celular e um pen drive, mas no sabe qual deles pegou os objetos (termo de fl.65/65v).

A testemunha informante KEMILLY GALDINO DA SILVA DA SILVA afirmou que estava no veículo escolar no dia do fato e avistou o momento em que um homem ficou parado apontado a arma para a van, depois que o veículo parou outros três indivíduos apareceram, bateram na porta da van, e um deles entrou no veículo e apontando a arma, pediu o celular do motorista e depois passou a apontar a arma em direço dos outros passageiros exigindo dinheiro ou celular. Durante a audiência a testemunha reconheceu o denunciado por foto apresentada pelo Representante do Ministério Público, afirmando que o réu teria ingressado na van, enquanto os demais ficaram do lado de fora. Afirmou que o acusado estava cobrindo o rosto com um pano e só os olhos estavam descobertos. Informou que foi subtraído somente o celular do motorista (termo de fl.65/65v).

O Policial Militar ouvido durante a instruço criminal, o Sr. ANTÔNIO WAGNER GOMES FARIAS, afirmou que a guarniço militar foi acionada e imediatamente realizaram diligências para localizar os criminosos. Afirmou que receberam informaçes de populares noticiando que quatro indivíduos estavam na estrada e, ao chegarem ao local, três nacionais empreenderam fuga assim que avistaram a viatura policial e no foram localizados, sendo preso somente o denunciado. Informou que no momento da abordagem policial o réu confessou a participaço no crime e ao ser indagado sobre a arma, levou os policias até o local que havia escondido o armamento, a qual estava em uma mochila em uma ladeira no meio do mato. Durante a audiência, o militar reconheceu a foto da arma apreendida como sendo a mesma indicada pelo réu (termo de fl.65/65v).

O depoimento dos Policiais Militares EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA e JEFFERSON BRUNO BRITO AGUIAR vo no mesmo sentido do militar ANTÔNIO WAGNER, confirmando que receberam a notícia do crime e iniciaram diligências para localizar os criminosos, ocasio em que somente o denunciado foi preso e os demais empreenderam fuga. As duas testemunhas afirmaram que haviam várias perfuraçes na van escolar e confirmaram que o réu confessou a participaço no crime e indicou o local em que estava a arma de fogo utilizada na aço criminosa. (termo de fl.65/65v).

Deste modo, analisando-se as declaraçes em juízo do acusado, das vítimas e das testemunhas, e ainda as provas apuradas no curso do inquérito policial, constata-se que restou plenamente comprovado que o acusado participou do roubo contra os ocupantes da van escolar.

Verifico ainda que restou provado que o acusado cometeu o crime em companhia de outros indivíduos, no capturados, sendo imperioso o reconhecimento da qualificadora de concurso de agentes.
...”

Observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos, sendo de suma relevância a tanto a confissão do ora apelante, perante a autoridade policial e corroborado em juízo, quanto o depoimento prestado pela vítima e testemunhas, não havendo como se promover a absolvição do apelante ante os depoimentos colhidos, pois tais se mostram suficientes a corroborar a participação do apelante na empreitada delitiva, não havendo que se falar, portanto, em falta de provas ou em dúvida acerca de sua efetiva participação no crime, restando comprovada a consumação do fato típico descrito na exordial acusatória mostrando-se, por conseguinte, impossível a absolvição
.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:

ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:

VII – NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
.

(...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05)

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos prestados corroboram os termos da denúncia, se mostrando com ela coerentes e como tal aptos o suficiente a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pela vítima ou pelas testemunhas,

sendo cediço que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências de busca e captura dos acusados gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência,
não advindo razão à defesa, pois há vastas provas nos autos, sendo estas suficientes à condenação.

Por imperioso, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido, sendo imperioso ressaltar a confissão deste à autoridade policial e corroborada perante o juiz, com total respeito à ampla defesa e ao contraditório, de onde se conclui que
o apelante desempenhou seu papel na prática do crime ao aderir à vontade de seus parceiros e os auxiliou na prática delitiva, r
estando claro, pelo que dos autos consta, que agindo em acordo de vontade com seus comparsas, quis e praticou o crime de roubo, agindo em conluio de vontades com estes, não havendo como prosperar o pleito da defesa ante as fartas provas de sua participação no crime de roubo pelo qual fora condenado, como já demonstrado.

DA DOSIMETRIA

Requer o apelo reformulação da dosimetria da pena base cominada ao apelante sob o argumento de que o magistrado singular incorreu em erro na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, requerendo que a pena base passe ao mínimo legal, bem como que esta seja reduzida em razão das atenuantes da menor idade penal relativa e da confissão.

Impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
privativa de liberdade,
no direito brasileiro,
baseia-se em um
critério trifásico
onde primeiro, é fixada a pena base, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB e, em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das causas de
aumento e diminuição de pena,
tudo isto
em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, sendo imperioso
destacar que, no que concerne à aplicação da pena base, ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade, que não se trata de discricionariedade livre, e sim vinculada, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado,
fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

Vejamos então o dispositivo da sentença no que concerne à dosimetria da pena do ora apelante,
verbis
:

“...
ISTO POSTO, restando comprovadas a autoria e a materialidade do delito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSO PUNITIVA ESTATAL e condeno o réu ILIVALDO FERREIRA DA SILVA, filho de MANOEL PINHEIRO DA SILVA e MARIA DIVANI RAMOS FERREIRA, nascido em 13/08/1999, RG nº 9205464, como incurso nas sançes do art. 157, § 2°, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal.
Absolvo
o denunciado em relaço aos delitos previstos nos art. 288, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE
- sendo esta a reprovabilidade da formaço da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. No estava sob qualquer coaço moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (no existem as hipóteses de erro de proibiço ou obediência hierárquica), sendo imputável (no era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável)
; ANTECEDENTES- no registra antecedentes criminais (favorável); CONDUTA SOCIAL o réu alega que trabalha e possui família, apresentando uma boa inserço no núcleo familiar, aparentando uma conduta social razoavelmente integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE
- agiu com agressividade, frieza emocional, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável)
; MOTIVAÇO DO CRIME - Presumidamente, obter proveito patrimonial com a coisa roubada, como é comum ao delito (favorável); as CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execuço do delito no se apresentam como relevantes (favorável); as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
so significativas, uma vez que a vítima no recuperou o bem roubado, bem como os traumas psicológicos advindos das condutas criminosas (desfavorável)
; e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA no deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, três delas so desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo crime de roubo em 05 (cinco) anos e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo

Examinando os arts. 61 e 65 do mesmo diploma legal, verifico a existência de duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, ser o acusado menor de vinte e um anos na época dos fatos (art. 65, I, do CP) e ter confessado a prática do delito de roubo (art. 65, III, ‘d’, do CP), razo pela qual diminuo a pena em pena deste crime em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa

Em seguida, verifico a existência de duas causas extraordinárias de aumento da pena, previstas no parágrafo 2°, do art. 157, consistente na qualificadora de roubo cometido em concurso de agentes e com o empregado de armas, razo pela qual aumento a pena do delito de roubo em dois terços (2/3), consistente em 03 (três) anos e 20 (vinte) dias-multa.

Deste modo, torno definitiva para o réu a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de recluso, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

A pena será cumprida em uma unidade do sistema prisional adequada ao regime semiaberto fixado.
..”

Pode-se observar, do fragmento da sentença ao norte colacionado, que o magistrado singular, na análise da primeira fase da dosimetria, reconheceu a presença de 03 circunstâncias desfavoráveis ao apelante, culpabilidade, personalidade e consequências do crime, utilizando-as para agravar a pena base. Contudo, observa-se que não há devida fundamentação à sua manifestação

não podendo, portanto, prevalecer como fatores desfavoráveis ao apelante.

Neste mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para colacionar abaixo,
verbis
:

No presente caso, verifica-se que o magistrado fixou a pena-base em 5 anos de reclusão e 40 dias-multa, após desvalorar as circunstâncias judiciais referentes à “culpabilidade”, “personalidade do agente” e “consequências do crime”. Contudo, observa-se que a vetorial “culpabilidade” foi desvalorada mediante fundamentação inidônea, consistente na consciência da ilicitude, o que tem sido reiteradamente rechaçado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça...

Quanto à vetorial “personalidade”, o magistrado a desvalorou sem que existissem nos autos elementos suficientes para a análise desse vetor, o qual, conforme leciona Cleber Masson,“Deve ser de questionamento do magistrado tanto interrogatório como na colheita da prova testemunhal. Se necessária para busca da verdade real, pode ser ainda determinada a avaliação do acusado pelo Setor Técnico do juízo (avaliação social e psicológica)”.

Portanto, a pena-base, no tocante à análise das circunstâncias judiciais acima mencionadas, contrariou o disposto no artigo 59 do Código Penal, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da Constituição Federal), devendo ser revista.

Posto isso, manifesto-me pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, e no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL, apenas para que seja revista a pena-base.”

Neste sentido, importante lembrar que a culpabilidade considerada na fixação da pena é diversa da culpabilidade que integra o conceito analítico de crime, consistindo na avaliação do grau de reprovação da conduta do agente que exacerba a reprovação já contida no tipo penal. No caso em análise, a culpabilidade nos parece normal à espécie, uma vez que não há nada que conduza a uma excessiva censurabilidade da conduta do agente.

De igual modo, a não restituição do bem à vítima é parte integrante do tipo, não podendo, portanto, ser considerada tal ocorrência para negativar a circunstância relativa às consequências do crime de roubo, não havendo igualmente como se manter como negativa a circunstância relativa à personalidade, pois não há nos autos qualquer laudo ou análise técnica que a macule.

Acerca do tema, vejamos o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MOTIVOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL.
QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. (...). 6. As consequências delitivas, reputadas como “nefastas para a sociedade, posto que facilita a disseminação do ilícito, já que praticado em conluio” são inerentes ao tipo penal em foco, presentes em qualquer associação para o tráfico, de modo que se afiguram genéricas e não possuem aptidão para acréscimo na sanção. 7. (...). (STJ - HC 422.413/SE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 12/04/2018). Grifei

Seguindo essa ordem de ideias, tem-se como configurada a ofensa ao enunciado constante da Súmula nº 17/2016 da jurisprudência dominante desta Eg. Corte de Justiça, cujo teor reproduzo:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Contudo, observa-se do inteiro teor da sentença, a presença de duas majorantes, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, tendo o magistrado, na 3ª fase da dosimetria, genericamente aumentado a pena em 2/3. Assim, tenho por considerar, na primeira fase da dosimetria, a circunstância relativa ás circunstâncias do crime como desfavorável, tendo por fundamento a tal decisão o concurso de agentes, pois, como se denota dos autos, o crime foi cometido por 04 agentes, mantendo o uso de arma de fogo como agravante na 3ª fase, ressaltando a inocorrência de
bis em idem
, como já assentado pela jurisprudência
, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA.
PLURALIDADE DE MAJORANTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1)
Presentes duas majorantes, é possível que uma delas seja sopesada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial e a outra seja considerada na terceira fase como causa de aumento, sem configurar bis in idem
. 2) Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 20170910061995 DF 0006047-98.2017.8.07.0009, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 07/12/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/12/2017 . Pág.: 196-218) (
GRIFEI
).

Ressalto, por oportuno, que não há ilegalidade na decisão do magistrado que, sem aumentar o
quantum
da pena, se utiliza de fundamentação diversa para fundamentar a sentença, não havendo igualmente ilegalidade na utilização
da qualificadora, que assim deixou de ser, para exasperar a pena base, se considerando como negativa a circunstância relativa às circunstâncias do crime, pois, como cediço, é permitida à Corte recursal tal proceder uma vez que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
não configura
reformatio in pejus
, ante o efeito devolutivo do recurso de apelação que autoriza o Tribunal a revalorar todas as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado, conforme o vasto entendimento jurisprudencial. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.732.210 - MG (2018/0071188-6) RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 DO CPP; 59, CAPUT E II, E 67, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA.
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA
.
QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ANTECEDENTES DO AGENTE. SUPORTE EM CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS. PROCEDÊNCIA. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. Recurso especial provido, em parte. (...) Com efeito, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação da recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial, para afastar a negativação ofertada ao vetor judicial dos antecedentes do recorrente, reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, e redimensionar as suas penas privativa de liberdade e pecuniária nos termos da presente decisão. Publique-se. Brasília, 1º de agosto de 2018. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - REsp: 1732210 MG 2018/0071188-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 03/08/2018)

Resta, portanto, presente circunstância desfavorável ao apelante, mostrando-se incabível o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, pois, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de apenas uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, vejamos:

(STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000), e a “
ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada” (
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Estando, como relatado, tal entendimento em harmonia com nossa
Corte Suprema que, no mesmo diapasão, já assentou que:

“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que
quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”
(STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),
in verbis:

“é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base.
Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”.
No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina,
in verbis:

“
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal
(...)”.

Temos que o crime de roubo, de acordo com a disposição legal, tem pena em abstrato que varia de 04 a 10 anos de reclusão e multa. Assim, diante de uma circunstância judicial desfavorável, e

considerando a conduta do apelante, que abordou a van conduzida pela vítima na via pública e dela subtraiu seu telefone celular bens sob ameaça de arma de fogo, não tendo se importado com o fato de o veículo ser de transporte escolar e que conduzia crianças, tenho como proporcional a tal agir o montante de 05 anos de reclusão e 40 dias multa cominados pelo magistrado singular como pena base.

Na segunda fase da dosimetria, não reconheço, tal e qual o Juízo singular,

a presença de agravantes, reconheço, contudo, a presença da atenuante da confissão e da menor idade relativa, razão pela qual reduzo em 01 ano de reclusão o montante até aqui encontrado, na proporção de 06 meses de reclusão para cada atenuante, bem como em 20 dias multa, passando a pena, nesta fase, a ser de 04 anos de reclusão e 20 dias multa.

Na terceira fase, não se observa causa de diminuição de pena, contudo, persiste a causa de aumento concernente ao uso de arma, tendo em vista que restou comprovado que o crime foi cometido pelo apelante e comparsas que, como o próprio relatou em Juízo, portavam arma de fogo, agravando a pena, qual seja, 2/3, passando a pena ao final a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 33 dias-multa, patamar no qual a torno final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ante ao exposto, e v
erificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
reanalisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e reduzindo a pena para
06 anos e 08 meses de reclusão e 33 dias-multa, conforme fundamentação supra, patamar no qual a torno final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2021